Tribunal: TJSP
Processo: 2230556-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Habeas corpus. FURTOS SIMPLES. Pretendido relaxamento da custódia em face da alegada ilicitude da busca pessoal. Ação policial que decorreu de fundada suspeita. Revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Paciente que é reincidente específica e que estava em regime aberto. Por outro lado, considerando o disposto nos arts.

Ementa:
Habeas corpus. FURTOS SIMPLES. Pretendido relaxamento da custódia em face da alegada ilicitude da busca pessoal. Ação policial que decorreu de fundada suspeita. Revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Paciente que é reincidente específica e que estava em regime aberto. Por outro lado, considerando o disposto nos arts. 318, V, e 318-A, do CPP, e os parâmetros estabelecidos pelo C. STF no HC Coletivo no 143.641/SP, verifica-se que a paciente possui um filho menor de 12 anos e não cometeu crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seu filho ou dependente. Concessão parcial da ordem, convalidando a liminar que deferiu a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2230556-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ESTEFANI
BATISTA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam em parte a ordem impetrada para convalidar a liminar que
substituiu a prisão preventiva imposta à paciente ESTEFANI BATISTA DE
JESUS pela prisão domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318, V, do CPP. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230556-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.246 - D
2
H . C . n o 2 2 3 0 5 5 6 - 6 9 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : E s t e f a n i B a t i s t a d e J e s u s
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 13.246
Habeas
corpus.
FURTOS
SIMPLES.
Pretendido
relaxamento da custódia em face da alegada ilicitude
da busca pessoal. Ação policial que decorreu de
fundada suspeita. Revogação da prisão preventiva.
Inadmissibilidade.
Custódia
fundamentada
na
necessidade de garantir a ordem pública. Paciente
que é reincidente específica e que estava em regime
aberto. Por outro lado, considerando o disposto nos
arts. 318, V, e 318-A, do CPP, e os parâmetros
estabelecidos pelo C. STF no HC Coletivo no
143.641/SP, verifica-se que a paciente possui um filho
menor de 12 anos e não cometeu crime que envolve
violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seu
filho ou dependente. Concessão parcial da ordem,
convalidando a liminar que deferiu a substituição da
prisão preventiva pela custódia domiciliar.
1) A Defensoria Pública impetra o presente Habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de ESTEFANI BATISTA DE JESUS,
apontando como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de São Paulo, no processo no
1519055-57.2020.8.26.0228.

Sustenta, inicialmente, a ilicitude probatória, pois a
busca pessoal não foi precedida de fundada suspeita, em violação ao
disposto no art. 240, § 2o, do CPP. No mais, alega que a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação
idônea, estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, que a
reincidência não justifica a imposição da custódia e que a manutenção da
prisão é desproporcional com a pena e o regime que seriam estabelecidos
em caso de eventual condenação. Aduz, ainda, que a paciente possui um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230556-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.246 - D
3
filho de 2 anos de idade, que é seu dependente, fazendo jus à prisão
domiciliar, nos termos do HC Coletivo no 143.641. Destaca, por fim, a
superlotação e as condições precárias de higiene e salubridade dos centros
de detenção provisória, aumentando o risco de propagação da COVID-19
dentro do sistema carcerário. Requer, assim, o relaxamento da prisão pela
ilicitude probatória, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva,
com ou sem imposição de medidas cautelares, ou a substituição desta pela
prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.
A liminar foi deferida para determinar a substituição da
prisão preventiva pela custódia domiciliar (fls. 111/112).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela concessão em parte (fls. 121/125).

É o relatório.
2) Concedo em parte a ordem, convalidando a liminar.
Consta que no dia 10/9/2020, policiais realizavam
patrulhamento de rotina próximo ao local dos fatos, quando avistaram a
paciente trazendo uma sacola volumosa. Reconheceram-na de abordagens
anteriores também pelo delito de furto e resolveram indagá-la sobre o
conteúdo da sacola. ESTEFANI não ofereceu resistência e confessou
prontamente os furtos cometidos em estabelecimentos distintos no dia,
inclusive, apontando quais eram as lojas vitimas. Em buscas, na sacola que
ela trazia consigo foram localizadas 4 mamadeiras e 2 chupetas da loja
PBKIDS Brinquedos; 4 toalhas de banho da loja Pernambucanas; e 4
camisetas da loja Centauro. Diante disso, ela foi denunciada por infração ao
art. 155, caput, por 3 vezes, em concurso material, c.c. art. 61, II, "j", do
CP (fls. 104/105).
De início, não se constata ilegalidade na diligência que
culminou na apreensão dos bens subtraídos, pois a ação policial decorreu
de fundada suspeita. Isto porque a paciente já era conhecida dos meios
policiais pela prática de furto e trazia consigo uma sacola com pertences
que, de pronto, confessou ter furtado naquele dia, assim que indagada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230556-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.246 - D
4
pelos policiais.
No mais, a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva foi fundamentada na existência de indícios de autoria e
materialidade, bem como visando garantir a ordem pública, destacando
que a paciente é reincidente específica e estava em regime aberto (fls.
80/84 e 68/69), não se mostrando suficientes e adequadas as medidas
cautelares do art. 319 do CPP.
Por outro lado, em que pese a reiteração delitiva
demonstrada, considerando o disposto nos arts. 318, V, e 318-A, ambos do
CPP, bem como os parâmetros estabelecidos pelo C. STF no julgamento
do HC Coletivo no 143.641/SP, verifica-se que a paciente possui um filho
menor de 12 anos (fls. 76) e não cometeu crime que envolve violência ou
grave ameaça à pessoa ou contra seu filho ou dependente.
Dessa forma, impõe-se a ratificação da decisão liminar
que deferiu a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar.
3) Pelo exposto, concedo em parte a ordem
impetrada para convalidar a liminar que substituiu a prisão preventiva
imposta à paciente ESTEFANI BATISTA DE JESUS pela prisão domiciliar,
nos termos dos arts. 317 e 318, V, do CPP.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator